Tribunal: TJMT
Processo: 1002120-04.2024.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002120-04.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE VELHO DOS SANTOS - CPF: 054.225.021-75 (APELADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), LETICIA GABRIELA DA SILVA - CPF: 029.100.621-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

APELADO(S):
LETICIA GABRIELA DA SILVA e MATHEUS HENRIQUE VELHO DOS SANTOS

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
EXECUÇÃO EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA. RECONHECIMENTO EM GRAU RECURSAL DA INEXISTÊNCIA

DE ABANSONO DA CAUSA.
RESTABELECIMENTO DA EXECUÇÃO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos à execução
fundados
em cédula de crédito bancário, sob o fundamento de perda superveniente do objeto em razão da extinção da execução principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a extinção dos embargos à execução por perda superveniente do objeto, enquanto pendente de julgamento recurso contra a sentença que extinguiu a execução principal; e (
ii
) saber se o restabelecimento da execução principal justifica a anulação da sentença que extinguiu os embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos à execução, embora ação autônoma, possuem natureza acessória, dependendo da existência da execução para subsistir.

A anulação da sentença que extinguiu a execução afasta o fundamento que justificou a extinção dos embargos, impondo sua retomada, conforme o art. 493 do CPC e os princípios da economia e efetividade processual.

O art. 493 do CPC impõe ao julgador o dever de considerar fatos supervenientes que influenciem no julgamento da causa.

O restabelecimento da execução pela instância superior, ao afastar a tese de abandono da causa, configura fato superveniente que impõe a reconsideração da sentença que extinguiu os embargos.

A extinção definitiva dos embargos impediria a retomada do feito e exigiria nova propositura da ação, com risco de decadência, sendo inadequada diante do restabelecimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A extinção dos embargos à execução por perda superveniente de objeto não se justifica quando ainda pendente o julgamento de recurso contra a sentença que extinguiu a execução. 2. O restabelecimento da execução principal impõe a anulação da sentença que extinguiu os embargos e o prosseguimento regular da ação incidental.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 485, III e VI, § 3o, 493 e 915.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
: 2283120 SP
, TJMT,
1001438-49.2024.8.11.0025
e
TRF-5 - APELAÇÃO CÍVEL: 0800590-45.2015.4.05 .8308

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por COOPERATIVA DE CRDITO DE LIVRE ADMISSO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT contra sentença que julgou extintos os embargos à execução sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, condenando a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Os presentes embargos à execução foram opostos por MATHEUS HENRIQUE VELHO DOS SANTOS e LETÍCIA GABRIELA DA SILVA em face da execução promovida pela ora apelante (autos n° 1001438-49.2024.8.11.0025), fundada em cédula de crédito bancário n° C103222282
, cujo valor atualizado perfaz a quantia de R$ 394.546,89 (trezentos e noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e nove reais)
. Os embargantes alegaram excesso de execução, ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, bem como diversas irregularidades contratuais e abusividades nos encargos exigidos.

A sentença recorrida assim decidiu:

Trata-se de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos por
MATHEUS HENRIQUE VELHO DOS SANTOS
contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI UNIVALES MT RO
, em face da execução promovida pela exequente (autos no
1001438-49.2024.8.11.0025
), fundada em cédula de crédito bancário n.o C10322228-2, cujo valor executado, atualizado à época da propositura, foi de R$ 394.546,89.

Alegam os embargantes que, embora tenham tomado originalmente o montante de R$ 250.000,00, já adimpliram parte do valor (R$ 74.000,00), razão pela qual impugnam a cobrança apresentada, apontando excesso de execução, falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título, além da ausência de documentos indispensáveis à instrução da ação executiva.

Aduzem que a exequente deixou de comprovar a efetiva liberação do crédito, bem como a evolução do saldo devedor, limitando-se a juntar um demonstrativo genérico. Para tanto, os embargantes instruíram a inicial com parecer técnico e memórias de cálculo, elaborados por assistente técnica, que apontam diversas irregularidades contratuais e abusividades nos encargos exigidos.

Apontam, como preliminares, a necessidade de extinção ou adequação do processo de execução, ausência dos requisitos legais do título executivo (liquidez, certeza e exigibilidade), excesso de execução e pleiteiam a concessão de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, §1.o, do CPC.

No mérito, sustentam que a exequente:

não comprovou a liberação dos recursos referentes à cédula;

não apresentou planilha detalhada da evolução do saldo devedor;

promoveu capitalização mensal de juros sem cláusula contratual expressa;

exigiu correção financeira com base na taxa CDI, vedada pela jurisprudência consolidada do STJ;

cobrou encargos moratórios sobre parcelas vincendas, o que consideram indevido;

acumulou comissão de permanência com demais encargos de mora, o que, segundo os embargantes, é vedado;

exigiu honorários advocatícios extrajudiciais de 10%, considerados cláusula abusiva por desequilíbrio contratual;

não deduziu valores pagos a título de integralização de capital, apesar de os executados serem cooperados.

Aduzem, ainda, que tais práticas descaracterizam a mora, nos termos do entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS (Tema 28 do STJ), tornando indevida a cobrança de encargos por inadimplemento. Diante disso, requerem a declaração de nulidade parcial da cédula de crédito bancário, com a exclusão das cláusulas abusivas e a revisão do saldo devedor, o qual, segundo os cálculos apresentados, seria de R$ 243.100,70, havendo, portanto, excesso de execução no valor de R$ 151.446,19.

Requerem, por fim: a concessão do efeito suspensivo aos embargos; a inversão do ônus da prova; a suspensão do depósito incidental; a designação de audiência de conciliação; a declaração de nulidade das cláusulas impugnadas; o abatimento dos valores pagos; a descaracterização da mora; a condenação da exequente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais; bem como a aplicação do art. 472 do CPC, diante da juntada do parecer técnico e memórias de cálculo. Atribuíram à causa o valor de R$ 151.446,19.

Os embargantes juntaram aos autos parecer técnico elucidativo, conforme ID. 162887614 - Pág. 2, visando demonstrar a ausência de documentos indispensáveis à regular instrução da execução, bem como apontar vícios nos cálculos apresentados pela exequente. Sustentam que não foram juntados extratos bancários que comprovem a liberação do crédito, tampouco planilha de evolução detalhada do saldo devedor ou da conta de integralização de capital. O assistente técnico concluiu que o valor executado – R$ 394.546,89 – encontra-se superdimensionado, sendo o saldo devedor efetivo, segundo os parâmetros legais e contratuais adequados, de R$ 243.100,70.

Apontou-se, ainda, a existência de cláusulas contratuais abusivas, tais como a cobrança de correção pelo CDI, capitalização mensal de juros sem cláusula expressa, exigência de encargos moratórios sobre parcelas vincendas e honorários extrajudiciais unilaterais. Diante disso, o laudo concluiu pela existência de excesso de execução e pela iliquidez e inexigibilidade do título, recomendando, alternativamente, a extinção ou suspensão da execução até a apresentação dos documentos faltantes.

Cédula de crédito bancário em ID. 162892211 - Pág. 92.

A decisão e ID. 166748049 - Pág. 1 indeferiu o pedido de justiça gratuita, e determinou o recolhimento das custas, o que foi atendido pela parte.

Em ID. 169764480 - Pág. 1
os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo.

A parte embargada apresentou impugnação aos embargos, conforme ID. 174451947 - Pág. 1. Na ocasião, sustenta a higidez formal e material da execução promovida, argumentando que o título executivo (Cédula de Crédito Bancário) é líquido, certo e exigível, e que os documentos necessários à sua instrução foram regularmente juntados aos autos.

Assevera que a planilha de cálculo encartada apresenta de forma clara a origem e a evolução do débito, não havendo inépcia da inicial nem excesso de execução. Alega que os embargantes não demonstraram, de modo específico e fundamentado, quais seriam os supostos vícios apontados, tampouco apresentaram memória de cálculo própria, conforme exigido pelo art. 330, §2o, do CPC.

Defende, ainda, que a CCB, por si só, já preenche os requisitos legais do art. 783 do CPC, sendo desnecessária a juntada de extratos bancários ou outros documentos complementares para aferição da liquidez do crédito. Rebate a alegação de cumulação indevida de juros com o uso do CDI como índice de atualização, sustentando que tal prática é válida e contratualmente prevista, desde que observados os parâmetros legais e regulatórios.

Também refuta a iliquidez dos valores cobrados, a alegação de mora da credora, bem como eventual enriquecimento sem causa.

No tocante aos encargos moratórios e honorários extrajudiciais, defende sua legitimidade com base em cláusula contratual expressa, negando qualquer abusividade.

Rechaça, ainda, o pedido de concessão de justiça gratuita, sob o argumento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

Por fim, requer o prosseguimento da execução, com a rejeição integral dos embargos, a manutenção da cobrança tal como formulada e a condenação dos embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte embargada deixou decorrer o prazo para manifestação e a parte embargante apenas reiterou os termos da inicial (ID. 184813281 - Pág. 1).

Os autos vieram conclusos.

Verifico que os presentes embargos à execução restaram prejudicados, diante da
extinção do processo executivo ao qual estavam vinculados
, o que enseja a perda superveniente de seu objeto.

Conforme consolidado pela jurisprudência, os embargos à execução, embora configurem ação autônoma de conhecimento, possuem natureza incidental e dependem da existência de execução em curso. Extinta a execução, esvazia-se o interesse processual, tornando inviável o prosseguimento da presente demanda.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 485, inciso VI, §3o, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a
parte embargada
ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observando-se o princípio da causalidade. A extinção da execução, por abandono da causa pela exequente, deu ensejo à perda superveniente de objeto dos presentes embargos, atraindo para si os ônus sucumbenciais.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Em suas razões recursais (ID. 315229873), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Prematuridade da extinção dos embargos
por perda do objeto,
ausência de trânsito em julgado da execução e pedido de suspensão do feito até julgamento da apelação principal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o regular prosseguimento dos embargos à execução, com a condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Sentença (42272896)
– PJE 1o Grau
) e preparo recolhido (ID. 320654542).

Contrarrazões (ID. 315229875) alegando preliminarmente a inadmissibilidade do pedido de gratuidade da justiça e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

D
o pedido de justiça gratuita pelo Apelante e d
a impugnação ao pedido de justiça gratuita
pelos Apelados

A apelante pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com fundamento nos
arts
. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, alegando ser cooperativa sem fins lucrativos e que a cobrança judicial decorre de atos cooperativos.

Os Apelados, por sua vez, alegam que a cooperativa não comprovou a alegada hipossuficiência, tratando-se de instituição financeira sólida, atuante no mercado de crédito e investimentos, razão pela qual não faria jus à benesse legal.

Ocorre que este Relator, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, determinou a apresentação de elementos fáticos comprobatórios da hipossuficiência ou, alternativamente, o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias (ID 317868868), tendo posteriormente ocorrido o recolhimento do preparo pelo Recorrente (ID 320654542).

Assim, resta prejudicada a análise do pedido de gratuidade, por preclusão lógica, uma vez que o próprio pagamento das custas recursais é incompatível com a pretensão de gratuidade, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS ANTERIORMENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECLUSÃO
LÓGICA .
PERDA DO INTERESSE DE RECORRER. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .
Nos termos da jurisprudência do STJ, "o recolhimento parcial das custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Aplicação do
venire
contra
factum

proprium
" (
AgInt
no
AREsp
1.164.394/PE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018,
DJe
de 5/4/2018
) .
2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2283120 SP 2023/0016626-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023)

Cumpre ressaltar que, conforme o enunciado da Súmula 481/STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar insuficiência de recursos para pagamento das custas do processo”, ônus probatório que, no caso concreto, não foi satisfeito pela apelante.

Deste modo, deixo de conhecer o pleito de concessão da justiça gratuita, bem como a impugnação formulada em contrarrazões, por perda superveniente do objeto e ausência de interesse recursal.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT contra sentença que julgou extintos os embargos à execução sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, condenando a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A parte Apelante, em suma, defende que a extinção dos embargos foi prematura, porquanto a sentença que extinguiu a execução não transitou em julgado, havendo inclusive recurso de apelação pendente de julgamento.

Sustenta que não se pode afirmar a perda do objeto dos embargos enquanto a discussão acerca da subsistência da execução ainda está sob análise do Tribunal. Argumenta que o reconhecimento da perda do objeto pressupõe a formação da coisa julgada material sobre a questão discutida, o que não ocorreu no caso.

Além disso, requer preliminarmente a suspensão do processo até o julgamento definitivo da apelação interposta na ação de execução, com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC.

Lado outro, a parte Apelada assevera que a sentença foi correta ao reconhecer a perda superveniente do objeto, uma vez que os embargos à execução
possuem natureza acessória e dependem da existência da execução principal para subsistir.

Argumenta que, extinta a execução, ainda que pendente recurso, não há interesse processual atual que justifique a continuidade da ação incidental.

Sustenta que eventual reforma da sentença proferida na execução não causará prejuízo à apelante, pois, sendo restabelecida a execução, nada impede o prosseguimento dos embargos a partir do ponto em que se encontram.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a decisão está em harmonia com o princípio da causalidade e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Passo à análise das teses recursais.

1.
Prematuridade da extinção dos embargos
por perda do objeto,
ausência de trânsito em julgado da execução e pedido de suspensão do feito até julgamento da apelação principal.

A apelante sustenta que a extinção dos embargos foi equivocada e prematura, pois a decisão que extinguiu a execução não transitou em julgado, havendo recurso pendente de julgamento, o que impediria o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

Defende, ainda, que deveria ter sido determinada a suspensão do feito até o julgamento definitivo da apelação interposta na ação de execução.

Com efeito, a questão central do presente recurso reside na análise das consequências processuais decorrentes d
o afastamento da
extinção da ação de execução sobre os embargos à execução que lhe são incidentais
.

A controvérsia ganha especial relevância diante do fato superveniente trazido pela própria apelante, qual seja,
a interposição de
recurso de apelação interposto na ação de execução.

Inicialmente, cumpre registrar que os embargos à execução, nos termos do art. 914 do Código de Processo Civil, constituem ação autônoma de conhecimento, embora de natureza incidental e dependente da execução principal.

Essa característica híbrida – autonomia formal com dependência material – é fundamental para a compreensão da questão ora debatida.

O § 1o do referido dispositivo estabelece que "
o
s embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes
", evidenciando sua natureza de ação autônoma, ainda que acessória.

A jurisprudência consolidada reconhece que os embargos à execução, embora configurem ação autônoma, possuem natureza acessória em relação à execução, de modo que sua existência está condicionada à subsistência do processo executivo
.

A autonomia relativa permite que, em sendo reconhecida eventual nulidade na execução, por meio de reforma ou cassação de decisão que tenha a extinto, os embargos retomam sua eficácia, sem necessidade de nova propositura, contanto que os fundamentos do julgamento destes tenham sido vinculados com a ação principal.

Assim, em regra, a extinção da execução implica a perda superveniente do objeto dos embargos
, porém
essa regra geral deve ser temperada quando a extinção da execução é posteriormente revista em grau recursal, como ocorreu no caso dos autos.

Da análise da sentença recorrida, verifica-se que o fundamento dado pelo magistrado na origem foi de que, considerando a extinção da execução, restou descabido o prosseguimento dos embargos à execução, conforme trecho que se colaciona (
ID. 315229870
):

Verifico que os presentes embargos à execução restaram prejudicados, diante da
extinção do processo executivo ao qual estavam vinculados
, o que enseja a perda superveniente de seu objeto.

Conforme consolidado pela jurisprudência, os embargos à execução, embora configurem ação autônoma de conhecimento, possuem natureza incidental e dependem da existência de execução em curso. Extinta a execução, esvazia-se o interesse processual, tornando inviável o prosseguimento da presente demanda.

Diante do exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 485, inciso VI, §3o, do Código de Processo Civil.

Na ação executiva, por sua vez,
houve
extinção fundamentada na ocorrência de abandono da causa por parte do exequente (ID.
299703352 - 1001438-49.2024.8.11.0025
):

Em virtude da inércia do Exequente em atender às intimações para prosseguir com a ação, destaca-se que, em 25.03.2025, a parte Exequente foi intimada acerca do despacho de ID. 188289086, para apresentar cálculo

atualizado do crédito exequendo, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão, com prazo que
se encerrou em 11.04.2025. Posteriormente, uma nova intimação foi expedida, para manifestar e dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1o do Novo Código de Processo Civil (ID. 190579260). Entretanto, o prazo se esgotou em 05.05.2025. Diante disso, e considerando a inércia da Exequente em atender às intimações, não resta alternativa senão extinguir o processo, sem resolução do mérito.

Este entendimento está em consonância com o Código de Processo Civil em seu artigo 485, III, como também com o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que em casos semelhantes, tem decidido pela extinção do processo sem resolução. (...)

No presente caso, a parte Exequente demonstrou negligência ao não atender às intimações para prosseguir com a ação, configurando o abandono da causa. Além disso, a intimação pessoal do autor, realizada via sistema, e a intimação de seu advogado por meio do Diário da Justiça Eletrônico, em autos digitais, não configuram violação ao artigo 485, III, do CPC.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil.

Ocorre que
, conforme julgamento do recurso de Apelação n.o
1001438-49.2024.8.11.0025
por esta Câmara em 09 de setembro de 2025, restou reconhecida, à unanimidade,
a inexistência de abandono
da causa

com a respectiva determinação de
retomada da execução, restabelecendo a eficácia do processo executivo
:

APELANTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT APELADO(S): LETICIA GABRIELA DA SILVA e MATHEUS HENRIQUE VELHO DOS SANTO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi
Univales
MT contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução de título extrajudicial, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se é admissível a extinção da execução, por abandono da causa, sem requerimento da parte ré, em processo no qual houve oposição de embargos à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, § 1o, do CPC exige, para extinção do feito por abandono, a prévia intimação pessoal do autor para suprir a omissão no prazo de cinco dias. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, Súmula 240, dispõe que a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu. 5. O STJ admite exceção apenas em hipóteses específicas, como execução fiscal não embargada ou quando inexistente integração do réu à lide, circunstâncias que não se aplicam ao caso. 6. Tendo havido embargos à execução, era imprescindível o requerimento da parte executada, cuja ausência acarreta nulidade da sentença por
error
in procedendo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução. Tese de julgamento: “É incabível a extinção de execução de título extrajudicial, por abandono da causa, sem requerimento da parte executada, nos termos da Súmula 240/STJ. Na ausência de impulso processual do exequente, a medida
adequada é a suspensão do processo, com possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 485, III e §1o; 921, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; STJ, REsp 1.954.717/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 16.08.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.505.230/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 01.06.2020; TJMT, AC 0003531-25.2013.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2024; TJMT, AC 0012624-15.1999.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2025. (N.U 1001438-49.2024.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 09/09/2025)

Diante dessa circunstância superveniente, impõe-se analisar as consequências da decisão que restabeleceu a execução sobre os embargos à execução, cuja extinção foi objeto de apelação.

O art. 493 do CPC impõe ao julgador o dever de levar em consideração fatos supervenientes que possam influenciar o julgamento da causa.

No presente caso, sobreveio fato processual relevante
, qual seja
a
anulação
da sentença que havia extinguido a execução por abandono da causa, com a consequente determinação de prosseguimento do feito executivo pelo
colegiado
.

A anulação da decisão que reconheceu o abandono faz cessar o motivo determinante da extinção dos embargos, uma vez que a sentença que os extinguiu baseou-se em premissa processual que foi posteriormente desconstituída.

A natureza incidental dos embargos à execução não os torna meros incidentes processuais, mas sim verdadeira ação de conhecimento com objeto próprio e específico, qual seja, a discussão acerca da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, bem como a alegação de excesso de execução ou nulidades processuais
, conforme realizado pelos Apelantes.

Em caso similar, a jurisprudência pátria:

PROCESSO No: 0800590-45.2015.4.05 .8308 - APELAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO APELANTE: MARIA IVONETE DA SILVA ADVOGADO: ANDRÉ CASTELO BRANCO PEREIRA DA SILVA APELADO: UNIÃO FEDERAL RELATOR (A): DESEMBARGADOR (A) FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO - 4a TURMA EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO DNER. PARIDADE REMUNERATÓRIA COM OS SERVIDORES DO
DNIT .
EXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL RECONHECIDA PELO STF - SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO DOS EMBARGOS.
1 .
Apelação interposta pelo particular contra sentença que extinguiu os Embargos à
Execução opostos pela União, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, por perda de objeto, considerando que a Ação Executiva no 0800521-13.2015.4 .05.8308 restou extinta, sem resolução do mérito, em razão da inexigibilidade do título judicial. Em razão do princípio da causalidade, condenou à embargada, a ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrado em R$ 1.000,00 (um mil reais
) .
2. Consultando o sistema processual deste Tribunal observa-se que a Quarta Turma julgadora, em 14.06.2016, já analisou o recurso interposto nos autos da Ação Executiva no 0800521 .13.2015.4.05 .8308, no qual deu provimento à apelação da ora apelante para anular a sentença, determinando a devolução dos autos à origem para prosseguimento da execução. 3. A
eg
. Turma entendeu que, ao contrário do posicionamento do Juiz monocrático, o título judicial que permeia a Execução, objeto dos presentes embargos, não encontrava-se com a sua exigibilidade suspensa, considerando que o STF já havia se manifestado em definitivo sobre a matéria antes da prolação da sentença (26 .01.2016), assegurando aos aposentados e pensionistas do extinto DNER, filiados à ASDNER, o direito a paridade remuneratória das vantagens pecuniárias do Plano Especial de Cargos do DNIT, antes reconhecida pela Segunda Turma do TRF1. 4. Anulação da
r .
sentença. Devolução dos autos ao juízo de origem para análise das questões de mérito trazidas nos presentes embargos à execução. 5. Apelação
provida .
(TRF-5 - APELAÇÃO CÍVEL: 0800590-45.2015.4.05 .8308, Relator.: RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, Data de Julgamento: 26/07/2016, 4a TURMA)

Assim, restabelecida a execução, desaparece o fundamento que justificou a extinção dos embargos por perda de objeto
, visto que houve a restituição d
a condição de procedibilidade dos embargos, de modo que a decisão que os extinguiu não pode subsistir.

Ademais, o princípio da economia processual e da efetividade da jurisdição, consagrados no art. 8o do CPC, recomendam que seja preservado o trabalho jurisdicional já realizado, evitando-se a repetição desnecessária de atos processuais.

No caso, os embargos já foram devidamente processados, com apresentação de impugnação pela embargada, estando prontos para julgamento de mérito, o que torna desnecessária e antieconômica sua extinção definitiva.

O argumento da apelada de que eventual reforma da sentença proferida na execução não causaria prejuízo à apelante, pois nada impediria o prosseguimento dos embargos a partir do ponto em que se encontram, não merece prosperar.

Isso porque a extinção definitiva dos embargos, com trânsito em julgado, impediria sua retomada automática, exigindo nova propositura da ação, com todos os ônus e riscos inerentes, incluindo a possibilidade de decadência do direito de embargar, nos termos do art. 915 do CPC.

O pedido de suspensão do processo também resta prejudicado, uma vez que o próprio julgamento deste recurso restabelece a coerência procedimental e elimina a alegada prejudicialidade entre os feitos
, visto que ao contrário da
hipótese de sobrestamento prevista no art. 313, V, “a”, do CPC,
a retomada dos embargos à execução se refere a
adequação à nova realidade processual.

Portanto, diante da revogação da decisão que extinguiu a execução, impõe-se a anulação da sentença que extinguiu os embargos à execução, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e julgamento do mérito
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que
haja o regular processamento dos embargos à execução.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025